Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL –VENDEDOR QUE TEVE SUA CONTA VIRTUAL JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO DO MERCADO LIVRE BLOQUEADA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR MOVIMENTAÇÕES NOS VALORES DEPOSITADOS NA SUA CONTA – RECLAMADO ALEGA QUE HOUVE COINCIDÊNCIA CADASTRAL COM A CONTA DE OUTRO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA BLOQUEIO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO TERMO DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RECLAMADO QUE CAUSOU PREJUÍZOS E MACULOU A IMAGEM DO VENDEDOR – ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015181-35.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (RECORRENTE), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021